Tribunal: STF
Processo: ARE 1487578
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 38/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Município é competente para fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, incluídas as farmácias, razão pela qual não se verifica afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.